Tribunal: TJMT
Processo: 1001978-05.2020.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001978-05.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMAR RODRIGUES - CPF: 492.831.209-06 (RECORRENTE), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001978-05.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Ademar Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE REVISÃO DE FATURA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA COMPROVADA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA AFASTADA. REVISÃO DE FATURAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente no registro de consumo acima da média da consumidora, dá ensejo à revisão do valor da conta questionada.

O recebimento de cobrança considerada indevida relativa ao consumo registrado acima da média, por si só, não dá ensejo à indenização a título de dano moral, entretanto, se o autor tenta solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito, e o fato configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantém
-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO:

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA
do pedido, para:

a)
RATIFICO os efeitos da tutela para reconhecer a procedência jurídica do pedido e DECLARAR INEXISTENTE a (s) dívida (s) referente as faturas de fevereiro e março de 2020, vez que recebidas em valores superiores ao devido.

b)
CONDENAR a promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de dano moral
,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) .”.

O Reclamante ingressou com a presente ação, alegando, em síntese,
que é titular da
UC nº n.º 6/572674-0, tendo recebido

no mês de fevereiro/2020
uma
fatura em que o consumo era equivalente a 1.839 kWh, e no mês de março/2020 o consumo registrado foi equivalente a 2.208 kWh. Efetuou diversas reclamações administrativas, visto que as faturas se encontravam muito acima da sua média de consumo, razão pela qual, foi realizada a substituição do padrão de energia que regularizou o registro do consumo.

Entretanto, a concessionária de energia elétrica se recusou a refaturar as faturas acima mencionadas, o que ocasionou o corte de energia elétrica em 31.08.2020. Diante destes fatos, ingressou com a presente ação para que as faturas questionadas fossem declaradas inexistentes e a reclamada condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Em contrapartida a concessionária de energia, aduz que as cobranças discutidas se tratam de faturas que foram registradas de acordo com o consumo do Autor, não ocorrendo qualquer ilegitimidade nas cobranças, inclusive fora realizada perícia no medidor que não constatou nenhuma irregularidade no medidor. Sustenta ainda em sede recursal que as faturas não podem ser declaradas inexistentes, pois houve consumo nos meses questionados, bem como que não há razão para que seja condenada em pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem.

Da análise dos autos, observo que restou demonstrado que as faturas dos meses de fevereiro de março de 2020, foram registradas muito acima da média de consumo do autor, bem como que mesmo após a realização de diversas reclamações administrativas, este não obteve êxito.

Ademais, de acordo com o histórico juntado pela concessionária de energia elétrica é possível identificar que após a virada do medidor da UC, o consumo passou a ser registrado por meio de Leitura Confirmada em valor muito inferior aos meses questionados, conforme abaixo demonstrado:

Portanto, diante do “erro” na leitura, entendo que as faturas devem ser revisadas e não declaradas indevidas.

No tocante ao pedido para que seja reduzida ou afastada a condenação a título de dano moral, sabe-se que o recebimento de cobrança considerada indevida, por si só, não dá ensejo à indenização a título de dano moral, entretanto, no presente caso, houve diversas reclamações administrativas sem resoluções, bem como o corte no fornecimento de energia elétrica da UC, fatos que configuram a falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Assim, no que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve fixado com base nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE parcial provimento,
para AFASTAR a declaração de inexistência das fatura dos meses de fevereiro e março de 2020, bem como DETERMINAR que a Reclamada efetue a revisão das faturas referidas faturas (objeto da lide), levando em consideração os 06 (seis) meses, posteriores a troca do medidor.

Condeno a parte recorrente a pagar as custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação remanescente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022